Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PERANTE OS SISTEMAS CONVENIADOS AO JUÍZO PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reputou válida a citação editalícia.
2. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil.
3. Diante da finalidade do ato citatório de advertir o executado de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável realização de diligências na busca do endereço do sócio da empresa e, por conseguinte, promover a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio. Trata-se de meio legítimo disponível para cientificar a empresa, inclusive, com maior efetividade do que a citação editallícia.
5. In casu, a citação padece de nulidade, pois não esgotados os meios disponíveis para localizar a parte executada, porquanto não foram promovidas consultas, em nome do sócio-administrador da empresa, perante todos os sistemas informatizados conveniados ao Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL), tampouco diligenciados os endereços constantes dos autos.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Nulidade da citação editalícia reconhecida.